Tribunal: STF
Processo: HC 257554
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Raimundo Rodrigues Bezerra, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 789.859/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON FELIPE DE ANDRADE FERREIRA e DAVID OLIVARES MARIANO, contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos da Apelação n. 1500265-69.2022.8.26.0126.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram sentenciados como incursos no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º- A, inciso I do Código Penal, às penas de, respectivamente, 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, e 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa (fls. 43-57).



    Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, conforme acórdão de fls. 97-108, sem ementa no original.



    No presente writ, a defesa alega, em apertada síntese, que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal, ao argumento de que as suas condenações são nulas, porquanto lastreadas exclusivamente em reconhecimento que não observou os ditames do art. 226 do CPP, ensejando a fragilidade probatória que obsta o acolhimento da pretensão punitiva estatal.



    Pondera, nesse sentido, que “a flagrante ilegalidade constante na ilicitude do reconhecimento realizado em solo policial e das provas dele advindas, evidencia o latente constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes, que foram presos horas após a prática do suposto crime, sem qualquer dos objetos da vítima” (fl. 5).



    Aduz que a fundamentação utilizada é “genérica e superficial, apenas nega aos pacientes direitos subjetivos assegurados pela lei e amplamente sedimentados pela jurisprudência. Portanto, trata-se de flagrante ilegalidade, a qual deve ser sanada através do presente writ” (fl. 5), invocando a exegese realizada no HC n. 598.886/SC.



    Acrescenta que “ao contrário do sustentado pela autoridade coatora, são notórios os prejuízos advindos do envio prévio das fotos do suspeito à vítima. É cediço que a memória humana é passível de falhas, podendo ser distorcida pela emoção, pelo decurso do tempo, por sugestões de terceiros etc. Nessa toada, a apresentação pela autoridade de informações incorretas à vítima ávida por identificar o seu algoz pode levar a uma recordação ou reconhecimento falso, que se repetirá nos próximos reconhecimentos realizados” (fl. 7), entre outras considerações com escopo de demonstrar a impossibilidade de manutenção do édito condenatório no presente caso.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para, verbis (fl. 10):



    “a) liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja expedido contramandado de prisão, a fim de que os pacientes permaneçam em liberdade até o julgamento de mérito.



    b) ao final, a concessão da ordem, para que os pacientes sejam absolvidos, em razão da contaminação das provas obtidas de maneira ilícita, as quais devem ser desentranhadas, não subsistindo, assim nada que ampare o juízo condenatório”.



    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 128-130. As informações foram prestadas às fls. 135-164.



    O Ministério Público Federal apresentou parecer sob a seguinte ementa (fls. 168-171):



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. Reconhecimento fotográfico. Formalidades do art. 226 do CPP. Autoria delitiva corroborada por outros elementos de provas. Vítima que destaca detalhadamente as características físicas e as vestimentas dos acusados – Anderson, tinha a pele negra, trajava uma camisa aberta e uma bermuda e não possuía dois dentes da frente, o que facilitou muito o reconhecimento. O outro indivíduo, David, era alto, magro e trajava uma bermuda com “desenhos” (e-STJ Fls. 101) – e até mesmo o veículo que utilizaram (“Volkswagen/Gol”, de cor vermelha – e-STJ Fl. 101), o que inclusive possibilitou a prisão dos réus, horas após o roubo. Precedentes do STJ”.



    É o relatório.



    Decido.



    Como relatado, sustenta a Defesa a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial em desacordo com o art. 226 do CPP.



    Sobre o tema, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam-se à compreensão de que:



    “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/5/2021).



    No ponto, o acórdão combatido restou fundamentado nos seguintes termos (fls. 99-105):



    “Inicialmente, a alegação da d. Defesa quanto à inobservância do procedimento de reconhecimento, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, não prospera. De fato, é cediço que o inciso II do mencionado dispositivo legal deixa bem claro que “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança”. Constata-se, portanto, que tal medida não é imprescindível quando da realização do reconhecimento do réu. [...] E, as demais teses defensivas relativas à licitude do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia e, por conseguinte, das provas dele derivadas, se confundem com o mérito desta ação penal e, portanto, serão analisadas mais adiante. [...] Isso porque a vítima Danielle Dolores Gomes de Moura, em Juízo, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o corréu Anderson como um dos autores do delito. Asseverou que, no dia do fato, por volta das 19 horas, dirigia-se ao seu veículo, que estava estacionado na via pública, quando foi abordada por dois indivíduos, os quais estavam em um automóvel “Volkswagen/Gol”, de cor vermelha, e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exigiram que entregasse sua mochila contendo seus pertences pessoais, as chaves de seu veículo, uma aliança e um aparelho celular da marca “Motorola”, evadindo-se. Disse que o indivíduo que possuía a arma de fogo, Anderson, tinha a pele negra, trajava uma camisa aberta e uma bermuda e não possuía dois dentes da frente, o que facilitou muito o reconhecimento. O outro indivíduo, David, era alto, magro e trajava uma bermuda com “desenhos”. No momento do ocorrido, um vizinho acionou a Polícia Militar e passou as características físicas dos assaltantes e do automóvel por eles utilizado. No dia seguinte, durante a madrugada, os agentes públicos foram até sua residência e informaram ter capturado os indivíduos. Esclareceu, ainda, que, na Delegacia de Polícia, reconheceu, sem sombra de dúvidas, os dois corréus. Os bens subtraídos foram avaliados em R$ 1.800,00. [...] Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu os dois indivíduos, sem sombra de dúvidas, como sendo as pessoas que a abordaram e subtraíram seus pertences. A ofendida identificou, também, o veículo por eles utilizado na consecução do delito. [...] De fato, como visto alhures, a ofendida, em Juízo, disse ter conseguido notar, de forma detalhada, as características físicas e as vestimentas dos acusados, bem como o veículo que eles utilizavam, o que, aliás, possibilitou a sua pronta identificação e prisão pelos policiais, horas após o roubo. Não por outro motivo, a vítima, em solo policial, realizou o reconhecimento dos acusados com absoluta certeza. [...] De outro lado, diversamente do alegado pela d. Defesa, as declarações da ofendida, em Juízo, foram claras e coerentes, tendo corroborado aquelas prestadas em solo policial, não apresentando, portanto, qualquer inconsistência (fls. 13)”.



    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que os fundamentos utilizados para a manutenção da condenação do paciente, pela Corte de origem, estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício.



    Isso porque, à luz do cotejo probatório empreendido pelas instâncias ordinárias, a participação do envolvido na empreitada criminosa ficou comprovada pelo reconhecimento da vítima, ratificado em juízo, inclusive com detalhes das características físicas dos pacientes, bem como do veículo utilizado, corroborados por outros elementos de prova – depoimento dos policiais –, de maneira que não há como afastar a condenação.



    A propósito, o seguinte precedente desta Corte Superior: [...].



    Em reforço: [...].



    Dessa feita, estando o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 2, pp. 173-177 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] é ilegal o reconhecimento que descumpre o rito previsto no art. 226 do CPP, mesmo que posteriormente confirmado com a observância dos preceitos do dispositivo e em juízo. Nulo, portanto, o ato que embasou toda a persecução penal que culminou na condenação. (doc. 1, p. 15).  



    Ao final, requer:  



    a) Seja distribuído o presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; b) Sejam os autos remetidos à PGR para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário; c) Seja concedida a ordem no presente writ, ainda que de ofício; d) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94. (doc. 1, p. 16).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 789.859/SP (doc. 2, pp. 173-177). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível verificar que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi intimada eletronicamente da decisão impugnada em 22/8/2023 e, por não ter havido interposição de agravo regimental, o referido julgamento monocrático transitou em julgado em 4/9/2023. Ocorre, contudo, que, somente em 8/6/2025, a Defensoria Pública da União impetrou o presente habeas corpus (doc. 4).  



    É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, o referido período, compreendido entre a mencionada intimação eletrônica da decisão impugnada e os argumentos constantes deste writ, evidencia a ausência de situação de flagrante ilegalidade apta a ser reparada nesta via.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.318 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator